Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. INCIDENTE DE RESOLUÇÕES REPETITIVAS (IRDR) No 21. SINDIRETA/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO. TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 21 0723785-75.2023.8.07.0000) fixou a seguinte tese: "Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva."
2. Se no momento de formação do título executivo a exequente pertencia à carreira profissional representada pelo SINDIRETA/DF, detém legitimidade para executar título judicial formado por este ente sindical.
3. Se à época do ajuizamento da ação coletiva, a apelante era servidora da administração direta, representada pelo SINDIRETA/DF, se faz necessário reconhecer a legitimidade ativa para propor o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva.
4. Recurso conhecido e provido.